Tribunal: TRF3
Processo: 5001491-84.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
8/608)

5001491-84.2022.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001491-84.2022.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO RIMOLI MARTINS RIBEIRO - SP327142-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ADUANEIRO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO. ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Configurada omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, apesar do reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, §§2o e 3o do CPC, sendo excepcional o arbitramento por equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

A afetação do Tema 1.255 pelo STF não afasta a aplicação imediata do entendimento consolidado do STJ, diante da ausência de determinação de sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “É devida a fixação de honorários sucumbenciais quando reconhecida a sucumbência da Fazenda Pública, sendo a apreciação equitativa medida excepcional, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 85, §§2o e 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001491-84.2022.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA CASTRO REVOREDO - SP198398-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO RIMOLI MARTINS RIBEIRO - SP327142-A

APELADO: ZIM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras.

O embargante alega omissão acerca da fixação de honorários.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

De fato, o v. acórdão foi omisso acerca da incidência de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Os honorários sucumbenciais são devidos em razão da sucumbência de uma das partes na ação processual, condenando o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme o art. 85, caput do CPC.

Por regra, os honorários devem ser fixados nos patamares previstos no art. 85, §2° do CPC, com a possibilidade de majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ademais, quando o processo envolve a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no art. 85, §3°, 4° e 5° do CPC.

Excepcionalmente, nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de acordo com o art. 85, §8° do CPC.

Assim, a condenação por honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, por regra, deve observar os parâmetros do art. 85, §§2°, 3°, 5° e 11 do CPC. Todavia, excepcionalmente, é possível a fixação por equidade, de acordo com o art. 85, §8° do CPC. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do C. STJ no Tema Repetitivo n° 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Cumpre ressaltar que, uma vez publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser aplicada aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Outrossim, a afetação do Tema 1.255 pelo STF não impede a aplicação imediata da tese firmada pelo STJ, diante da ausência de determinação de sobrestamento.

Por outro lado, o Tema 1.229 do E. STJ não se mostra aplicável ao caso concreto, na medida em que trata da fixação de honorários advocatícios no acolhimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal, quando reconhecida a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), e não no âmbito do processo administrativo sancionador, prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, arguida em sede de ação anulatória de auto de infração.

Destarte, o v. acórdão deve ser parcialmente reformado, para que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o art. 85 §§2°, 3°, 4°, 5° e 11 do CPC, iniciando-se no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, patamar que se mostra adequado considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, a moderada complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ADUANEIRO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO. ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Configurada omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, apesar do reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, §§2o e 3o do CPC, sendo excepcional o arbitramento por equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

A afetação do Tema 1.255 pelo STF não afasta a aplicação imediata do entendimento consolidado do STJ, diante da ausência de determinação de sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “É devida a fixação de honorários sucumbenciais quando reconhecida a sucumbência da Fazenda Pública, sendo a apreciação equitativa medida excepcional, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 85, §§2o e 3o, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão